Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-75.2021.8.11.0012
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002060-75.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDINA VICENTE DA SILVA - CPF: 329.481.821-15 (RECORRENTE), FABIANA MARIA LEAO BRAUN - CPF: 000.952.771-02 (ADVOGADO), MICHELE FREITAS PEREIRA - CPF: 016.615.921-20 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
– JUNTADA PELO RECLAMADO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS, Com ASSINATURAS SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES NA INICIAL - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - NECESSIDADE DE PERÍCIA grafotécnica – complexidade da matéria AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 133327166, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
reconheceu de ofício a incompetência do Juizado Especial,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em razões recursais, a recorrente alega a competência do Juizado Especial ante a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, argumentando que a olho nu é possível aferir falsificação grosseira de sua assinatura. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais
, pugnando pela manutenção da sentença singular e, alternativamente, que seja reconhecida a regularidade da relação jurídica e a inexistência de danos morais e materiais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi surpreendida com descontos no seu benefício previdenciário pelo reclamado, a título de 02 (dois) empréstimos consignados, que afirma não ter contratado.

Aduz que foi informada que um dos empréstimos foi pactuado através do contrato nº 010017627539, referente ao valor total de
R$ 1.858,74 (um mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos),
a ser quitado em 84 (oitenta quatros) parcelas de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), com início dos descontos em 04/2021 e último desconto em 03/2028.

Ainda, o outro empréstimo foi celebrado por meio do contrato nº 010013243309, relativo ao valor total de
R$ 1.473,71 (um mil e quatrocentos e setenta e três reais e setenta e um centavos),
a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 34,47 (trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), com início de desconto em 11/2020 e último desconto em 10/2027.

O demandado, em sede de contestação (ids. nº 133327156/133327157 e 133327160/133327161), juntou o documento pessoal da parte autora (RG), as transferências eletrônicas dos valores dos empréstimos para a conta da reclamante, bem como as 02 (duas) cédulas de créditos bancários referentes aos mencionados empréstimos consignados,
ambas
contendo assinaturas em nome da autora
, as quais foram devidamente impugnadas no id. nº 133327165
.

Ocorre que a assinatura da autora é feita por extenso, sem rubrica, sendo que,
em sede de impugnação à contestação,

declara veementemente não ter assinado qualquer contrato com o reclamado, e em suas razões recursais alega a ocorrência de falsificação grosseira perceptível a olho nu
.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
, em razão da semelhança havida entre a assinatura aposta nas cédulas de créditos bancários anexadas aos autos e aquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial, o magistrado singular entendeu por ser
imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

Com efeito, no caso,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita através de métodos e equipamentos adequados
.

Portanto,
acertada a decisão monocrática que
reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, pela necessidade de produção de perícia grafotécnica, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022